Tribunal: TJDFT
Processo: 0714165-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE DESPROVIDO DE FORÇA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. INEXECUÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
1 – Cheque. Circulação do título de crédito. Oposição de exceções pessoais. O cheque é título de crédito autônomo, abstrato e, quando colocado em circulação, desvincula-se da relação jurídica que lhe deu causa, sendo, assim, defeso ao devedor opor contra o atual portador exceções pessoais que possua contra terceiro ou portadores anteriores do título, salvo comprovada má-fé (art. 25 da Lei no. 7.357/85). Contudo, tais características se exaurem quando há defeitos formais, como rasuras (art. 2o da Lei).
2 – Cheque desprovido de força executiva. Possibilidade de discussão da causa debendi. Sem os seus atributos cambiários, é possível discutir a causa do débito em ação monitória instruída com o cheque, inclusive mediante a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou mesmo ao próprio emitente do título. Nesse sentido: EREsp n. 1.575.781/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.
3 – Prestação de serviços. Marcenaria. A prova dos autos demonstra que o cheque foi emitido em pagamento de serviços de marcenaria que não foram executados. Comprovada a existência do negócio jurídico anterior que deu causa a emissão da cártula e a inexecução dos serviços contratados, resta configurada a inexigibilidade do referido título.
4 – Recurso conhecido e desprovido.
va